Tribunal: STF
Processo: RHC 268052
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.039.045/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado a: (a) 5 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, na forma tentada (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal); e (b) 1 ano de detenção pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). 
Conforme relatado: 

[...]
Segundo narrado na inicial acusatória, nas circunstâncias fático-temporais acima descritas, o acusado e indivíduo não identificado, em uma motocicleta Honda XRE300, placas EXD 5E92, abordaram a vítima João Victor em seu veículo e, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentaram subtrair seu aparelho celular. Ocorre que a vítima se recusou, negando possuir telefone celular. Naquele instante, o policial civil Marcelo Wagner presenciou a cena do crime e efetuou dois disparos contra os agressores. Um dos agentes foi alvejado e a dupla caiu ao solo. Em seguida, os agentes empreenderam fuga, abandonando o motociclo.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo “para fixar a pena em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 ano de detenção, em regime aberto, mantendo a condenação na forma do art. 69 do Código Penal”.
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade que autorizem a concessão da ordem de ofício. 
6. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF veda a fixação de regime prisional mais gravoso com base apenas na gravidade abstrata do delito, conforme as Súmulas n. 440/STJ, 718/STF e 719/STF. 
7. No caso concreto, o regime inicial fechado foi fundamentado em elementos concretos do modus operandi do delito, como o uso de arma de fogo e a troca de tiros com policial, evidenciando gravidade superior à ínsita ao tipo penal de roubo. 
8. A fundamentação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi idônea e suficiente para justificar a fixação de regime inicial mais gravoso, não incidindo as Súmulas n. 440 /STJ, 718/STF e 719/STF. 
9. A decisão monocrática agravada fundamentou adequadamente os motivos do não conhecimento do habeas corpus, indicando a vedação jurisprudencial ao uso do writ como sucedâneo de revisão criminal e registrando a inexistência de flagrante ilegalidade. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Agravo regimental desprovido.

Neste Recurso Ordinário, busca a defesa “a reforma do acórdão recorrido, onde se espera que seja julgado procedente com a concessão da ordem de Habeas Corpus, mesmo que de ofício, para alterar o regime inicial do cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do previsto no art. 33, § 2º, alíneas ‘b’ e ‘c’ do Código Penal”. 
É o relatório. Decido.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça negou a ocorrência de flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional fechado para o início de cumprimento da pena imposta, nos seguintes termos:

No caso dos autos, a fundamentação do TJSP não se apoiou em gravidade abstrata, mas em elementos concretos do modus operandi: uso efetivo de arma de fogo e troca de tiros com agente policial. Esses elementos demonstram gravidade superior àquela ínsita ao tipo penal de roubo, autorizando a fixação de regime mais gravoso, mesmo com pena-base no mínimo legal. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito, devidamente demonstrada pelas circunstâncias do caso, constitui fundamentação idônea para fixação de regime inicial mais gravoso, não incidindo a Súmula n. 440/STJ.
[...]
No mesmo sentido, verifico que esta Quinta Turma tem mantido regime inicial fechado quando demonstrada gravidade concreta pelo emprego de arma de fogo em circunstâncias que revelam periculosidade superior, como em confrontos armados, uso ostensivo em locais com múltiplas vítimas, ou troca de tiros com autoridades. 
Não se trata, portanto, de mera invocação da gravidade abstrata do roubo qualificado, mas de análise individualizada das circunstâncias concretas que envolveram o delito, como exigem os princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
[...]

A decisão proferida não apresenta ilegalidade. As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), em especial o registro de “uso efetivo de arma de fogo e troca de tiros com agente policial”.
Conforme já assentou esta CORTE, “A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena” (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). No mesmo sentido: RHC 174.286-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019; e RHC 133.223-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016. 
Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017. 
Se não bastasse, a condenação dos pacientes transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Brasília, 9 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
    Documento assinado digitalmente